Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-68.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001649-68.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 000.909.771-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KERGINALDO BRITO DA COSTA - CPF: 890.650.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO - CPF: 045.960.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE CAMPOS SILVA - CPF: 021.303.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA - CPF: 004.810.771-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA
APPREHENSIO
. POSSE BREVE DA
RES FURTIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura furto consumado ou tentado, considerando a sua prisão em flagrante no local do crime, logo após subtrair os bens da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço de tempo, independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada.

4. A jurisprudência dominante, inclusive a Súmula 582 do STJ, estabelece que a prisão imediata do agente e a recuperação do bem não afastam a consumação do delito de furto, desde que demonstrada a retirada da coisa da esfera de disponibilidade da vítima.

5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais indicam que o apelante quebrou o vidro do veículo, retirou a mala do interior e a colocou no tanque da motocicleta, o que comprova a posse do bem e a consumação do delito.

6. Foram observados e integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais invocados pela defesa, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada. 2. A prisão em flagrante do agente e a rápida recuperação do bem subtraído não descaracterizam a consumação do delito de furto.”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4o, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 582; TJMT, Apelação Criminal n.o 1008347-47.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1001649-68.2023.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 296782428, o apelante pleiteia a
desclassificação
da conduta para a modalidade tentada
, com incidência do redutor máximo, ao argumento de que foi detido pela polícia no próprio local do crime, não tendo havido nem mesmo a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Em contrarrazões vistas no ID 296782430, o Ministério Público rebate todos os argumentos da defesa e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante do ID 309086863, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ANDERSON SANTOS DA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de furto qualificado
, pois, no dia
29 de janeiro de 2023
, por volta das 08h00min, em via pública localizada na Avenida Senegal, bairro Jardim Aclimação, na Comarca de Cuiabá/MT, mediante
rompimento de obstáculo
,
subtraiu
uma mala de cor marrom e um par de tênis, avaliados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes à vítima
José Alfredo Loureiro Granja
.

Segundo a narrativa acusatória, o ora apelante passava pelo local, observando os veículos ali estacionados e, nesta oportunidade, interessou-se por uma caminhonete Ford Ranger, de cor preta, placas RAZ-3J30. Assim, valendo-se de um estilete, cortou a capota do veículo e, posteriormente, de posse de um pino cortador de vidro, quebrou o vidro do automóvel, para, em seguida, apoderar-se de uma mala que se encontrava no banco traseiro. Contudo, no momento em que deixava o local do delito na posse da
res furtiva
, foi surpreendido por uma guarnição policial, ocasião em que foi realizada sua prisão.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

1. Da desclassificação do crime para a forma tentada:

Como única vertente recursal, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o argumento de que foi preso no local do crime, o bastante para evidenciar que não obteve a posse mansa e pacífica do bem pertencente à vítima.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial
consuma-se com a
inversão
da posse do bem, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa subtraída, tornando
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Nesse sentido, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este e. Sodalício vem decidindo que
“(...)
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica
, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008347-47.2022.8.11 .0003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024)
.

No caso concreto, o policial militar
Alexander Campos Silva
afirmou,
em juízo
, que visualizou o recorrente quebrando o vidro do automóvel, retirando a mochila do seu interior e a
acondicionando no tanque da motocicleta, com o intuito de empreender fuga na posse da
res furtiva
, sem êxito, diante do ínfimo transcurso temporal entre a consumação do ato e a intervenção policial
. (Relatório de Mídia de ID 296782426).

Por oportuno, colaciono breve excerto do seu depoimento judicial,
in verbis
:

“(...)
Testemunha:
Sim, senhor. Ratifico o que está no boletim de ocorrência. Nós estávamos durante o patrulhamento. A hora que nós viramos ali no fundo do Shopping Pantanal, nesse endereço que consta no boletim de ocorrência, deparamo-nos com o fato acontecendo ali na hora, em flagrante.
Ele estava pareado à caminhonete que estava estacionada; tinha acabado de quebrar o vidro e estava tirando a mochila de dentro, pelo vidro traseiro direito.
Ele estava com a moto pareada ali e já tinha arrancado a mochila, preparando-se para sair com a moto
,
momento em que nós pareamos a viatura e fizemos a abordagem ali no exato momento.

Promotor:
O senhor chegou a ver ele quebrando o vidro?

Testemunha:
Sim, foi uma questão rápida. Ele bateu no vidro e já tinha metido a mão,
estava tirando a mochila e colocando no tanque da moto para se evadir do local
” (sic).

Na mesma linha, o policial
Kerginaldo Brito da Costa
relatou,
em juízo
, que os fatos ocorreram nos fundos do Shopping Pantanal, onde flagrou o recorrente quebrando o vidro de uma caminhonete e subtraindo uma bolsa que se encontrava em seu interior. Esclareceu, por oportuno, que
o recorrente chegou a retirar uma mala do automóvel
, mas não teve tempo de evadir-se, pois foi surpreendido
no momento em que colocava a bolsa sobre a motocicleta, razão pela qual a viatura foi posicionada à frente do veículo, que ainda se encontrava ligado, a fim de impedir a fuga
(Relatório de Mídia de ID 296782426).

À guisa de contextualização, colaciona-se trecho do seu depoimento judicial,
in verbis
:

“
(...) Promotor:
Certo. Vocês verificaram que ele realmente rasgou a capota e quebrou o vidro?

Testemunha:
A capota, nós não visualizamos ele rasgando
. Nós só vimos que ele saiu da parte traseira da caminhonete e ela já havia sido rasgada. Agora o vidro sim, o vidro nós visualizamos ele quebrando
.

Promotor:
Certo. E aí ele chegou a pegar a mala de dentro do carro?

Testemunha:

Pegou
, mas não deu tempo. Porque, quando nós viramos a esquina, já deparamos com ele. Ele até se assustou
.
Pegou a mala, colocou na frente da moto e nós já paramos a viatura em cima da moto

dele.

Nem o deixamos desembarcar da moto
(...)” (sic).

Tais depoimentos evidenciam que
o apelante obteve a posse da
res furtiva
ao retirá-la do interior do veículo e a colocar no tanque da motocicleta
, o bastante para caracterizar a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito de furto, nos termos da teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pela jurisprudência pátria.

Cumpre dizer que o fato de o apelante ter sido preso em flagrante e não ter conseguido se afastar do local do crime com a
res furtiva
, não descaracteriza a consumação do delito, uma vez que, conforme exposto,
a consumação do furto prescinde da posse mansa e pacífica da coisa subtraída, bastando a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, tal como se vê na hipótese dos autos.

Outrossim, o simples fato de o Ministério Público ter pleiteado, à época do oferecimento das alegações finais, o reconhecimento da modalidade tentada do crime
não vincula o julgador
, sobretudo porque o entendimento adotado encontra-se fundamentado nos seguintes termos,
in verbis:

“Na hipótese em apreço, malgrado o Ministério Público em sede de memoriais pleiteie a desclassificação do delito,
os depoimentos coligidos bem dão conta de demonstrar que o acusado teve a posse da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo, porquanto quando abordado pelos policiais, o mesmo já estava com a bolsa junto ao corpo no tanque da motocicleta
, razão pela qual imprescindível o reconhecimento do furto consumado.”
(sic – ID 296782417 - Pág. 3) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, denota-se que o órgão acusatório, igualmente valendo-se de sua discricionariedade, adotou posicionamentos distintos tanto no âmbito das contrarrazões recursais quanto no parecer ministerial, ao pugnar pelo desprovimento do recurso defensivo, não sendo a referida tese suficiente para desconstituir o raciocínio adotado em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito,
ratificam-se
os termos da sentença condenatória.

2. Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SANTOS DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1001649-68.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025